Tribunal: TJDFT
Processo: 0001227-89.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDUZIMENTO DE IDOSO A OUTORGAR PROCURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALORES REVISTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da indução do idoso, portador de Alzheimer, a outorgar procuração em nome da ré, levando ao desvio financeiro em proveito próprio, notadamente, com saques bancários, pagamento de boletos e compras de eletrodomésticos, é de rigor a manutenção da condenação da ré pela prática do delito previsto no art. 106 da Lei no 10.741/2003.
2. A condenação à reparação dos danos deve corresponder aos danos efetivamente suportados pela vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.